Tribunal: TJES
Processo: 5000452-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Prestação de Serviços; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M & M IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: JOSE CARLOS PALMA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000452-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M & M IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS PALMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES17130-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ROSIANE SANTOS DA SILVA - ES18349-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A, WALACE LUIZ MARIANI - ES14926-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M&M IMOBILIÁRIA LTDA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 985289), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na “
ação de resolução contratual c/c obrigação de entregar coisa certa e antecipação de tutela
” registrada sob o nº 0004374-23.2020.8.08.0014, movida por
JOSÉ CARLOS PALMA
em desfavor da ora agravante e de
JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGUELLI
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/26 do evento 985006, em resumo, a agravante alega que:
(I)
não ostenta legitimidade passiva ad causam, pois não deve “
ser responsabilizada por dividas ou cumprimento de contrato de um sócio, que sequer faz mais parte do quatro societário da empresa
” (fl. 08);
(II)
“
em nenhum momento a Segunda Requerida, ora Agravante, firmou contrato com o Agravado, nem sequer tinha conhecimento do negócio jurídico aqui discutido, tendo em vista que não participou da referida relação jurídica material.
” (fl. 09);
(III)
houve o transcurso da prescrição decenal para a reparação decorrente do descumprimento do contrato de prestação de serviços, sendo que “
o Agravado sequer juntou nos autos provas do cumprimento de sua obrigação
” (fl. 12);
(IV)
também ocorreu a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, pois “
o Agravado anexou um contrato celebrado por ele e o primeiro Requerido, o qual se encontra prescrito, e exigiu o pagamento deste sem ao menos comprovar a prestação do serviço realizada, onde não juntou prova de suas alegações
” (fl. 14);
(V)
“
Constata-se que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de 03 (três) anos e, considerando a data da assinatura do contrato / início da obra –30.09.2009 –e a presente data, transcorreu período superior, ocasionando, invariavelmente, a prescrição da pretensão autoral
” (fl. 15);
(VI)
não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória de urgência, mormente pelo fato de que o contrato celebrado entre o agravado e o requerido João Eugênio Costa Meneguelli ocorreu em 2009, tendo sido vendidos os lotes há mais de 08 (oito) anos;
(VII)
“
O Agravado ao indicar os lotes para bloqueio, sequer teve o cuidado de verificar se os mesmos ainda pertenciam a Agravante, nem ao menos junta certidão atualizada dos imóveis para sanar tal dúvida, assim como o próprio Magistrado não se ateve a esse cuidado, o que tem causado prejuízos a Agravante e a terceiros
” (fl. 18); e que
(VIII)
“
a manutenção da medida liminar ,no respectivo Agravo, requer que seja feita a substituição dos respectivos lotes, uma vez que os indicados não pertencem mais à Agravante, e não poderão ser bloqueados junto ao Cartório, para não imputar aos compradores o ônus do presente processo
” (fl. 22).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
e a prescrição da pretensão do agravado. Subsidiariamente, pleiteia que a penhora seja substituída para recair sobre os lotes de matrículas nº 43.044, 43.045, 43.046, 43.047, 43.051, 43.052, 43.063, 43.064, 43.172 e 43.183 do mesmo loteamento.

Na decisão do evento 991120, indeferi a atribuição de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/03 do evento 1048404, pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que todos os sócios da agravante estavam envolvidos no negócio jurídico e que a penhora visa apenas resguardar o crédito do agravado.

Na petição de fls. 01/04 do evento 1082056, a agravante reitera a necessidade de substituição da penhora e indica os lotes de matrículas nº 43.044, 43.051, 43.052, 43.063, 43.064, 43.118. 43.119, 43.172, 43.174 e 43.183, sendo que os lotes de nº 43.118, 43.119 e 43.174 não foram indicados nas razões recursais, enquanto os lotes de nº 43.045, 43.046, 43.047 foram.

No despacho do evento 1144578, com arrimo no artigo 847, §4º, do CPC, determinei a intimação do agravado para se manifestar acerca do pleito de substituição de bens penhorados.

O agravado peticionou ao evento 1210619 para requerer que a agravante comprovasse todos os lotes que ainda não foram vendidos.

Ato seguinte, no despacho do evento 1485359 e com fulcro no dever de cooperação com as partes, determinei a intimação da recorrente para comprovar de modo pormenorizado quais lotes não foram vendidos, de modo que o exequente/agravado possa escolher o que melhor satisfaça o crédito almejado.

A agravante peticionou às fls. 01/04 do evento 1640298 para reiterar a imprescindibilidade de substituição de penhora, mas sem qualquer documento.

No despacho do evento 1887930, de acordo com a regra do artigo 933, caput, do CPC, determinei a intimação das partes que se manifestassem acerca de eventual perda parcial de objeto, ante a decisão do órgão
a quo
que modificou a penhora.

O agravado peticionou no evento 1892168 para informar que houve a substituição da penhora inicial por imóveis desembaraçados.

A agravante, por sua vez, na petição de fls. 01/06 do evento 1937565, aduz que: “
O juiz de piso, além de manter o bloqueio dos lotes que não mais pertencem à Agravante, bloqueou também os lotes indicados pela mesma, para substituição, com isso hoje a Agravante possui 16 (Dezesseis) lotes bloqueados.
” (fl. 06).

O petitório veio acompanhado dos documentos dos eventos 1937566, 1937567 e 1937717.

No despacho do evento 1961851, conferi oportunidade ao agravado para se manifestar sobre os documentos supracitados.

O recorrido José Carlos Palma, no evento 1986240, informou que “
houve, inicialmente, realizado a indicação de lotes a serem bloqueados com a finalidade de garantir a viabilidade da referida ação base, sendo os lotes a seguir indicados: MATRICULA 36.371, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.372, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.373, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.374, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.375, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.376, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.377, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.378, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.379, LIVRO 2-GE; MATRICULA 36.380, LIVRO 2-GE, ocorre que fora informado pelo requerido a venda dos lotes, mesmo sem juntar aos autos as promessas e contratos de compra e venda, mas indicando outros 11 lotes sendo eles: MATRICULA 43.044; MATRICULA 43.051; MATRICULA 43.052; MATRICULA 43.063; MATRICULA 43.064; MATRICULA 43.118; MATRICULA 43.119; MATRICULA 43.172; MATRICULA 43.173; MATRICULA 43.174 e MATRICULA 43.183, estes lotes estão devidamente bloqueados no cartório para venda a fim de dar sustentabilidade a referida ação inicial.
” (fl. 01).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M&M IMOBILIÁRIA LTDA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 985289), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na “
ação de resolução contratual c/c obrigação de entregar coisa certa e antecipação de tutela
” registrada sob o nº 0004374-23.2020.8.08.0014, movida por
JOSÉ CARLOS PALMA
em desfavor da ora agravante e de
JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGUELLI
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o bloqueio de lotes da empresa requerida “
se presta como garantia e efetividade de eventual procedência do pedido, não trazendo, a meu sentir, prejuízo nessa medida acautelatória
” (fl. 02 do evento 985289), ainda que não exista tal previsão de pagamento no contrato celebrado entre as partes.

Por isso, determinou a reserva dos lotes indicados na petição de fls. 60/64 da ação originária e oficiou ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda ao bloqueio nas matrículas nº 36.371, 36.372, 36.373, 36.374, 36.375, 36.376, 36.377, 36.378, 36.379, 36.380 do loteamento situado na Av. dos Imigrantes, bairro Fazenda Vitali, município de Colatina.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, com base na teoria da asserção, constato que a agravante ostenta legitimidade passiva
ad causam
, já que da leitura da exordial (eventos 985012, 985013, 985016, 985476 e 985017) da demanda de origem é possível depreender que a imobiliária também poderá ser responsabilizada por suposta violação a direito do autor. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA.
1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor.
2. As alegações da autora demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002731, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Conquanto a pessoa jurídica agravante não tenha celebrado diretamente contrato com o agravado, nesta oportunidade, revela-se prematuro excluir aquela da demanda originária, em particular pelo fato de que a avença firmada entre o Sr. José Carlos Palma e o Sr. João Eugênio Costa Meneguelli envolvia indiretamente todos os então sócios da imobiliária recorrente (eventos 985291 e 985292).

Além disso, o contrato acostado ao evento 985483 indica que o requerido João Eugênio Costa Meneguelli era sócio ativo na administração da agravante até ao menos o ano de 2018, enquanto parte dos demais só foi retirada da sociedade em outubro de 2019 (evento 985011).

Embora as diversas modalidades de prescrição arguidas pela agravante cuidem de matérias de ordem pública, passíveis de serem reconhecidas de ofício pelo magistrado (artigo 487, inciso II, do CPC), entendo que pelo fato de não ter sido objeto da decisão agravada o seu exame por este órgão colegiado importaria em indevida supressão de instância.

Na realidade, o que a agravante deseja é uma verdadeira apreciação
per saltum
da aludida prejudicial de mérito, de modo que esta não merece ser conhecida neste momento processual. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO A QUO SOBRE A MATÉRIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE PER SALTUM DA QUESTÃO PREJUDICIAL. INVIABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – Uma análise per saltum da prescrição em grau recursal implicaria supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.
II – Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004696, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. OBSTACULIZAR OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL A CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Prejudicial de mérito: Revela-se temerário este órgão julgador reconhecer a prescrição sem elementos suficientes a permitir adequada análise do alegado, além de sua apreciação antes do juízo primevo oferecer inegável risco à supressão de instância. Questão prejudicial não conhecida.
2) Como o feito na origem se encontra em fase inicial, tendo a decisão vergastada indeferido o pedido de antecipação de tutela pugnado pela ora recorrente cabe, por ora, analisar se os fundamentos apresentados pela agravante são suficientes a ensejar concessão da medida formulada na origem. 3) Apesar de afirmar estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, não logrou a recorrente demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. A narrativa desenvolvida não veio acompanhada de prova suficiente de suas alegações. 4) Ausente um dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, revela-se lídima a decisão que a indefere. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001169000104, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Acrescente-se que o juiz de primeiro grau, ao deferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, esteve pautado por evitar o mal maior e assegurar o eventual crédito do agravado, por isso, ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, determinou a constrição de 10 (dez) lotes do loteamento da agravante de matrículas nº 36.371, 36.372, 36.373, 36.374, 36.75, 36.376, 36.377, 36.378, 36.379, 36.380.

Posteriormente, o órgão
a quo
(fls. 01/03 do evento 1937717), verificou que as matrículas indicadas na exordial tinham sido fundidas na matrícula de nº 42.868, que não pertence mais à agravante, portanto, permitiu o bloqueio das demais matrículas descritas nas petições de fls. 89/91 dos autos de origem (evento 1937567) e de fls. 287/291 da demanda originária.

A oficiala do 1º ofício de Registro de Colatina certificou à fl. 10 do evento 1937717 que não foi possível bloquear as matrículas de nº 42.869, 42.870, 42.877, 42.879, mas que foram concluídos os atos constritivos em face dos imóveis de matrículas de nº 42.873, 42.873, 42.874, 42.875, 42.878, 42.879, 43.044, 43.051, 43.052, 43.063, 43.064, 43.118, 43.119, 43.172, 43.173 e 43.183.

Nesse contexto, no que concerne à substituição da penhora, constata-se que o agravante logrou êxito parcial perante o órgão
a quo
depois da interposição deste recurso, porém, não comprovou a presença dos requisitos do artigo 847 do CPC para demonstrar que os bens indicados nas razões recursais eram suficientes para assegurar o crédito do agravado.

Aliás, saliento que a própria agravante modificou quais seriam os imóveis a serem penhorados, haja vista que na petição do evento 1114578 mencionou os lotes de nº 43.118, 43.119 e 43.174, que não foram indicados nas razões recursais, e deixou de citar os lotes de nº 43.045, 43.046, 43.047.

Ademais, pondero que não houve concordância do agravado com a restrição do número de lotes a serem penhorados, o que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal nesta oportunidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Indicação de imóvel de propriedade de terceiro. Ausência de autorização do proprietário do bem indicado na matrícula. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 847, §§ 1º e 2º, do CPC. Documentos que não comprovam a propriedade do bem, nem que ele esteja livre e desembaraçado de qualquer ônus.
Ademais, discordância expressa do credor quanto ao pedido de substituição. Decisão que indeferiu o pedido mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; AgInstr 0040994-54.2020.8.16.0000; Maringá; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Josély Dittrich Ribas; Julg. 05/03/2021; DJPR 18/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA JUSTIFICADA PELO EXEQUENTE QUANTO À NOMEAÇÃO DE BENS EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA DESATUALIZADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL OFERTADO ENCONTRA-SE LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS. POSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DOS DADOS DOS EXECUTADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA LEGÍTIMA, ÚTIL E EFICAZ NO INTERESSE DO CREDOR LESADO PELO INADIMPLEMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em estando desatualizada a matrícula do imóvel ofertado portanto, não demonstrando que o bem encontra-se livre e desembaraçado de qualquer ônus, é lícito ao credor recusar sua penhora.
2. A possibilidade da negativação dos dados dos executados junto ao cadastro de proteção ao crédito decorreu da regra do art. 782, § 3º do CPC, providência útil, necessária e eficaz para a satisfação dos legítimos interesses do credor lesado pelo inadimplemento, mecanismo ínsito ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. (TJMS; AI 1403406-05.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 14/05/2021; Pág. 147)

Por fim, saliento que a questão relacionada ao eventual excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada, nem do decisum de fls. 01/03 do evento 1937717, o que obsta a possibilidade de apreciação por esta egrégia Corte, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. INSTITUTO DIVERSO À INDISPONIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 1. Embora o agravado ainda conste na matrícula do imóvel Sítio Villagio dItália como proprietário, a necessidade e utilidade da medida revelam-se patentes pelo fato de que a indisponibilidade do imóvel tem o condão de invalidar eventual alienação firmada posteriormente à decretação da referida medida. Preliminar rejeitada. Mérito 2. A reiteração no descumprimento de obrigações firmadas em contrato, é excepcionalidade que admite a indisponibilidade de bens, cuja finalidade é a de acautelar a eficácia de atos futuros de constrição patrimonial.
3. A tese atinente ao excesso de penhora, além de não haver sido apreciada na origem, de modo que sua apreciação nesta oportunidade ocasionaria inescusável supressão de instância, denota o equívoco do agravante em tratar os institutos da penhora e da indisponibilidade de bens como sinônimos. Desta feita, não há que se falar em excesso de penhora, porquanto sequer foi realizada penhora na origem. Aliás, não se verifica nem mesmo excesso de indisponibilidade, pois a decretação da referida medida impede apenas a dilapidação de patrimônio, sem, contudo, privar o devedor definitivamente de seu domínio.
4. A exigência de caução para a concessão liminar é uma faculdade do magistrado. Inteligência do artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil. 5. O princípio da menor onerosidade para o devedor é inaplicável ao processo de conhecimento, e, ainda que assim não fosse, a recorrente não trouxe aos autos comprovação de que possui patrimônio além daqueles sobre os quais foi decretada a indisponibilidade. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0011134-56.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO NA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. EXCESSO NA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não pode ser apreciada, em sede de agravo de instrumento, matéria que não tenha sido expressamente decidida na instância de origem, sob pena de supressão do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A realização de nova prova pericial se condiciona à verificação da insuficiência dos esclarecimentos pretendidos, consoante inteligência do art. 480 do CPC. (TJMG; AI 1.0338.95.004206-3/020; Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 17/10/2018; DJEMG 23/10/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA IMOBILIÁRIA – INVIABILIDADE DE EXAME
PER SALTUM
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DOS BENS PENHORADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – EXCESSO DE PENHORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A agravante ostenta legitimidade passiva
ad causam
, já que da leitura da exordial da demanda de origem é possível depreender que a imobiliária também poderá ser responsabilizada por suposta violação a direito do autor/agravado.

2.
Embora as diversas modalidades de prescrição arguidas pela agravante cuidem de matérias de ordem pública, passíveis de serem reconhecidas de ofício pelo magistrado , o fato de não ter sido objeto da decisão agravada o seu exame por este órgão colegiado importaria em indevida supressão de instância. Na realidade, o que a agravante deseja é uma verdadeira apreciação
per saltum
da aludida prejudicial de mérito. Precedentes.

3.
O juiz de primeiro grau, ao conferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pautou-se por evitar o mal maior e por assegurar o eventual crédito do agravado.

4.
Posteriormente à decisão agravada, foi deferida a substituição dos bens penhorados, ante o insucesso do ato constritivo em relação aos imóveis indicados na exordial, tendo, hodiernamente, sido alcançadas as matrículas descritas nas razões recursais.

5.
Inexiste concordância do agravado com a restrição almejada pelo agravante quanto ao número de lotes penhorados, o que inviabiliza o pleito recursal, mormente quando sopesado a questão relacionada ao eventual excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada. Logo, é obstado o exame por esta egrégia Corte.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.